Tribunal: STJ
Processo: 0009383-94.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625317 - RJ(2024/0130734-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVANTE
: VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: YAMBA SOUZA LANNA - RJ093039
JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
CECÍLIA ALMEIDA COSTA BRAGA - RJ217683
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLA DE CASTRO AMORIM MAURIN KRSULOVIC - RJ135011
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CRISTIANO SEABRA DAN - RJ131175
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE
REGISTRADA.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
EVENTUAL
SALDO
REMANESCENTE QUIROGRAFÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ
83/STJ.
1. Acórdão recorrido que, em agravo de instrumento, manteve a improcedência da
impugnação de crédito, reconhecendo a extraconcursalidade por garantia fiduciária
registrada e a desnecessidade de prova pericial, com ressalva de habilitação como
quirografário de eventual saldo após execução da garantia (fl. 70; fls. 74-75).
2. Ausência de omissão ou deficiência de fundamentação: o Tribunal local enfrentou
suficientemente as questões postas, rejeitando os embargos de declaração (fls. 97-
101).
3. Reexame do conjunto fático-probatório e decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte atraem a aplicação das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e1cac45-e524-4b60-9994-3c4b87589fbc

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e1cac45-e524-4b60-9994-3c4b87589fbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625317 - RJ(2024/0130734-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVANTE
: VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: YAMBA SOUZA LANNA - RJ093039
JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
CECÍLIA ALMEIDA COSTA BRAGA - RJ217683
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CARLA DE CASTRO AMORIM MAURIN KRSULOVIC - RJ135011
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CRISTIANO SEABRA DAN - RJ131175
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE
REGISTRADA.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
EVENTUAL
SALDO
REMANESCENTE QUIROGRAFÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ
83/STJ.
1. Acórdão recorrido que, em agravo de instrumento, manteve a improcedência da
impugnação de crédito, reconhecendo a extraconcursalidade por garantia fiduciária
registrada e a desnecessidade de prova pericial, com ressalva de habilitação como
quirografário de eventual saldo após execução da garantia (fl. 70; fls. 74-75).
2. Ausência de omissão ou deficiência de fundamentação: o Tribunal local enfrentou
suficientemente as questões postas, rejeitando os embargos de declaração (fls. 97-
101).
3. Reexame do conjunto fático-probatório e decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte atraem a aplicação das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAPA TERCEIRIZAÇÕES E
PLANEJAMENTO LTDA. e VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. contra decisão
singular da minha lavra em que conheci do agravo em recurso especial para negar
provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos:

a) inexistência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional;
b) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre extraconcursalidade do crédito garantido fiduciariamente e sobre a
desnecessidade da perícia, com aplicação da Súmula 83/STJ;
Documento eletrônico VDA54729105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:49
Código de Controle do Documento: 7ba418d1-3f3d-4784-b6f4-8d94e72cdb60

c) incidência do óbice da
para revisão das premissas fático-
Súmula 7/STJ
probatórias sobre a regular
da garantia e a utilidade da prova
constituição/registro
pericial (fls. 273-275).

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em
síntese, a inaplicabilidade da
afirmando que a orientação do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça limita a extraconcursalidade ao valor do bem, devendo o saldo
excedente ser classificado como quirografário, e que o acórdão recorrido teria ignorado
tal limitação (fls. 285-286). Aduz cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia
destinada a avaliar o bem e a aferir sua essencialidade, apontando error in procedendo
e a necessidade de instrução para correta aplicação do
§ 3o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005
(fls. 287-289). Defende omissão e insuficiência de fundamentação, por violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque não houve
enfrentamento específico das teses sobre limitação da extraconcursalidade e negativa
de prova pericial (fls. 289-290). Argumenta não incidir a
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
questões predominantemente jurídicas ou de vício processual (fls. 290-292).
Impugnação ao agravo interno às fls. 298-301 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, destacando a ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes para afastar a
bem como a falta de cotejo analítico
Súmula 83/STJ,
para superar o óbice da
Transcreveu, para tanto: “Para impugnar a
Súmula 7/STJ.
incidência da Súmula 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu” (fls.
299-300).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Originariamente, trata-se de agravo de instrumento interposto por Lapa
Terceirizações e Planejamento Ltda. e outra, no incidente de impugnação de crédito,
com pedido de reconhecimento da sujeição dos créditos da Caixa Econômica Federal
aos efeitos da recuperação judicial, com a retificação do edital para inclusão dos
valores nas classes II e III, e, subsidiariamente, a realização de prova pericial para
apurar o montante efetivamente garantido e a essencialidade do bem.
Na origem, o Juízo da 6a Vara Empresarial julgou improcedente a
impugnação de crédito, mantendo o crédito da CEF como extraconcursal por estar
garantido por alienação fiduciária, e rejeitou os embargos de declaração por ausência
das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conheceu do agravo de
instrumento e negou-lhe provimento, assentando que o crédito impugnado é garantido
Documento eletrônico VDA54729105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:49
Código de Controle do Documento: 7ba418d1-3f3d-4784-b6f4-8d94e72cdb60

por alienação fiduciária devidamente registrada, razão pela qual não se submete aos
efeitos da recuperação judicial, sendo desnecessária a prova pericial antecipada;
registrou, ainda, que eventual saldo remanescente, após a execução da garantia, terá
natureza quirografária.
O recurso especial foi interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM RECORRIDO QUE NÃO MERECE REPARO. CRÉDITO IMPUGNADO
QUE POSSUI NATUREZA EXTRACONCURSAL, EIS QUE GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO RGI, NÃO
ESTANDO, POR CONSEGUINTE, SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, NA FORMA DO
§ 3o DA LEI N.o
RECURSO A
ART. 49,
11.101/05.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Alegou-se, na ocasião, que o Tribunal local:

"(i) Violou o
II, do CPC ao não sanar as omissões apontadas pelas ora
art. 1.022,
Recorrentes em seus embargos de declaração, tendo proferido acórdão genérico e
inespecífico;
(ii) Violou os
caput e § 3o, da
bem como os
da
art. 49,
Lei 11.101/05,
art. 18
do Código Civil e
-B da
eis que
Lei no 9.514/97, art. 1.361
art. 66
Lei no 4.278/65,
não se verificou a necessária formalização na constituição das garantias - v. g.
especificação do bem garantidor, comparecimento do interveniente garantidor na
constituição da CCB em questão, sendo descabida a exclusão do crédito dos
efeitos da recuperação judicial em comento;
(iii) Violou os
II e § 1o e
§ 2o da
considerando que,
art. 83,
art. 41,
Lei 11.101/05,
ainda que se entendesse oponível, a garantia só poderia operar efeitos até o limite
de seu efetivo alcance sobre o valor do crédito;
(iv) Violou os
o,
e
do CPC e
IV, da
ao
art. 7 art. 10
art. 370
art. 15,
Lei 11.101/05
impedir a realização da necessária prova pericial para prévia avaliação do bem
garantidor" (e-STJ, fl. 109).

Negado seguimento ao recurso especial, foi interposto agravo, o qual
conheci para negar provimento ao recurso especial.
Não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia.
Assim:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGULAR
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
HONORÁRIOS.
COMPENSAÇÃO.
1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada.
2. Inviabilidade de acolher a alegação de inépcia da inicial, pois a convicção
formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, os quais
Documento eletrônico VDA54729105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:49
Código de Controle do Documento: 7ba418d1-3f3d-4784-b6f4-8d94e72cdb60

não são possíveis de ser reexaminados nesta via especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Fixada a compensação de honorários na vigência do
deve ser
CPC/1973,
mantida já que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado
no enunciado da
tendo em vista que a sucumbência é regida
Súmula n. 306/STJ,
pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1131853/RS,
TURMA, julgado em
DJe
8/2/2018,
16/2/2018)

No que toca ao cerceamento de defesa, ao registro da garantia e ao
eventual saldo que supere o valor da garantia fiduciária, o Tribunal local decidiu do
seguinte modo:

"Considerando que há nos autos comprovação de que o crédito impugnado e
especificado é garantido por alienação fiduciária devidamente registrada no RGI
competente, não há que se falar em sua sujeição ao concurso de credores do
plano de recuperação judicial. Sob essa ótica, é possível se visualizar na árvore
processual as devidas comprovações do registro do imóvel dado em garantia" (e-
STJ, fl. 74).

---

"Registre-se ainda que após a devida execução da garantia contratual, eventual
saldo remanescente sofrerá os efeitos previstos no artigo 59 da Lei de Falências,
transformando-se, portanto, em crédito quirografário, sem privilégios e sujeitando-
se aos efeitos da recuperação judicial.
À vista disso, desnecessária a produção de prova pericial antecipada à alienação
do bem dado em garantia, requerida no bojo recursal" (e-STJ, fl. 75).

É inequívoco, portanto, que o reexame da questão esbarra nas disposições
dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
MAU
CHEIRO
INTENSO
E
PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS, NA FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS
PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de
produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários
à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias,
motivadamente. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54729105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:49
Código de Controle do Documento: 7ba418d1-3f3d-4784-b6f4-8d94e72cdb60

2. No caso dos autos, não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a Corte
de origem consignou expressamente a inutilidade da prova pleiteada para
comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ré.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.763.512/MS,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA
EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira contra decisão
que inadmitiu recurso especial, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que classificou crédito garantido por cessão fiduciária de
recebíveis como quirografário no processo de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito garantido por cessão
fiduciária de recebíveis, incluindo créditos futuros, deve ser considerado
extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o crédito
garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial, pois é de
propriedade resolúvel do credor, independentemente do momento em que é
performado.
4. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão
fiduciária de crédito limita-se ao valor do bem dado em garantia, devendo eventual
saldo devedor ser habilitado como crédito quirografário.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito objeto da
impugnação, até o limite da garantia.
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
Lei 11.101/2005, art. 49,
Código Civil,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 125.
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.032.341/SP,
09.10.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
REsp 2.041.801/MG,
Turma, julgado em 09.10.2023.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.787.595/GO,
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:49
Código de Controle do Documento: 7ba418d1-3f3d-4784-b6f4-8d94e72cdb60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.625.317 / RJ
Número Registro: 2024/0130734-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093839420238190000 00330484720208190000 00330493220208190000 00350490520208190000
01935947320208190001
1935947320208190001
202424500968
330484720208190000
330493220208190000 350490520208190000 93839420238190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVANTE : VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : YAMBA SOUZA LANNA - RJ093039
JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
CECÍLIA ALMEIDA COSTA BRAGA - RJ217683
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CARLA DE CASTRO AMORIM MAURIN KRSULOVIC - RJ135011
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CRISTIANO SEABRA DAN - RJ131175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55078251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: a8032330-451a-48fc-8236-df02e60a37e4

AGRAVANTE : LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVANTE : VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : YAMBA SOUZA LANNA - RJ093039
JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ - RJ149932
CECÍLIA ALMEIDA COSTA BRAGA - RJ217683
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CARLA DE CASTRO AMORIM MAURIN KRSULOVIC - RJ135011
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CRISTIANO SEABRA DAN - RJ131175
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: a8032330-451a-48fc-8236-df02e60a37e4